Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702715-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FABIO SOUZA GUIMARAES AGRAVADO: GINALDO TEREZA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO FÁBIO GUIMARÃES DE SOUZA, ora requerido/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de conhecimento n° 0706157-33.2024.8.07.0002, ajuizada em seu desfavor por GINALDO TEREZA DOS REIS, ora requerente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 221840095 do feito de origem): “Vistos. Considerando o abandono do imóvel, autorizo a retomada do bem. Em relação à citação, proceda-se nos termos do item da decisão de ID 220131226.” Do feito de origem, afere-se que foi ajuizada ação de despejo por falta de pagamento, cumulado com cobrança de alugueres vencidos, em desfavor do ora agravante. Constatado o abandono do estabelecimento comercial em questão, sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a parte requerida/agravante alega, em síntese, que ainda que houvesse o atraso nos pagamentos do referido aluguel, havia um novo contato verbal entre as partes, o qual teria dado consentimento para que o Agravante repassasse o ponto comercial e fizesse o acerto do restante da pendência com o Agravado. Defende que não abandonou o imóvel, de forma que seria indevida a imissão na posse deferida nos termos da r. Decisão agravada. Assim, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, “(...) no sentido de suspender o direito do Agravado de apreender os bens que se encontram no interior da loja, inclusive existem mercadorias (bebidas) que irão vencer a validade neste mês de fevereiro de 205, bem como dar conta daqueles que não se encontram na lista do inventário produzido unilateralmente pelo agravado, e ser revogada a liminar de abandono que nunca houve, (...)”. No mérito, requer o provimento do agravo em tela, para que mantida sua posse e acesso ao estabelecimento comercial em questão, “(...) bem como haja o cumprimento do contrato verbal e seja possível repassar o ponto comercial, acertar os débitos, e salvar um pouco do investimento ali realizado. (...)”. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que remete ao pedido referente à suspensão do alegado direito do Agravado de apreender os bens que se encontram no interior da loja, inclusive existem mercadorias, afere-se que este não merece conhecimento, pois há patente violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, verifica-se que a respectiva matéria não foi suscitada perante o MM. Juízo a quo, tampouco – de forma axiomática, apreciada no r. decisum vergastado, o qual se ateve autorizar a retomada do bem em razão do abandono verificado. Colaciona-se, para fins de esgotamento argumentativo, a mencionada Decisão: “Vistos. Considerando o abandono do imóvel, autorizo a retomada do bem. Em relação à citação, proceda-se nos termos do item da decisão de ID 220131226.” O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. No mesmo contexto, o respectivo recurso deve apresentar teses que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na Decisão vergastada. Dessa forma, uma vez que os argumentos constantes do recurso em análise não possuem qualquer relação com os fundamentos da r. Decisão recorrida, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, pois manifestamente incabível. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), pois o recurso não combate as razões externadas pelo juízo originário. 2. O não conhecimento do recurso não implica negativa de prestação jurisdicional por afronta ao devido processo legal, impedindo o contraditório e a ampla defesa ou violação ao duplo grau de jurisdição e insegurança jurídica, mas, tão somente, cumprimento do art. 932, inc. III, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1780874, 07055688520228070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, vedada a violação ao princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO do recurso interposto no que remete a este ponto específico. Passo à análise do requerimento liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. Da análise dos autos, afere-se que o cerne da questão debatida versa sobre o direito do requerente/agravado à imissão na posse do bem em questão, diante dos indícios de sua desocupação e abandono. Conforme determina a Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991), em ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel, quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação. In verbis: “Art. 66. Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel.” No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO CONTRATUAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DO AR POR FUNCIONÁRIO DO CONDOMÍNIO. COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Não se presume a desocupação de imóvel. O término das obrigações decorrentes do contrato de locação ocorre no momento em que, formalmente, o inquilino promove a entrega das chaves para permitir a realização da vistoria ou quando, após constatado o abandono, ocorre a imissão de posse. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1386374, 0729947-57.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 25/11/2021.) Compulsando os autos, é possível verificar que a parte autora apresentou indícios suficientes de que o imóvel em questão teria sido abandono (ID n° 219454577) e que foi obrigado a apresentar petição de desistência no Juizado Especial por não ser capaz de encontrar o requerido/agravante no local ou nos endereços anteriormente conhecidos. O requerido/agravante, por outro lado, alega a existência de acordo verbal entre as partes e argumenta que não abandonou o local, apresentando uma imagem (ID n° 219454577) a qual não se mostra apta a comprovar as teses sustentadas pelo ora recorrente. Ademais, o próprio agravante informa que “(...) com o retorno fraco pela má reputação do local onde estava localizado o estabelecimento comercial (...)” foi obrigado a “fechar as portas” do estabelecimento. Assim, uma vez que os elementos de prova apontam para a probabilidade do direito da parte autora, afasta-se, por consequência lógica, a probabilidade de direito do agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora